Tribunal: TJDFT
Processo: 0748232-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748232-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CICERO JAMILSON MATOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O impetrante peticionou (ID no 21482602, págs. 01/02), afirmando que o Distrito Federal não cumpriu, até o presente momento, a liminar deferida às págs. 01/03 do ID no 21240385, no sentido de submetê-lo ao procedimento cirúrgico nos olhos conforme relatório médico, ou de arcar com o seu custeio em hospital privado, no prazo máximo de setenta e duas (72) horas, apesar de fixada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Pede, assim, a aplicação da multa, a ser revertida em seu favor. Atente, o impetrante, que a decisão que fixa multa para o cumprimento de obrigação de fazer é passível de cumprimento provisório (art. 537, § 3o, do CPC), que se rege por regras próprias, cabendo-lhe, assim, adequar o seu pedido aos termos da lei processual. Intimem-se. Brasília, DF, em 20 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator